Tribunal: TJSP
Processo: 1005288-26.2025.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento por danos materiais. Falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela seguradora autora. EXAME: Responsabilidade civil objetiva amparada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 620 da Resolução ANEEL no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento por danos materiais. Falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora. Sentença de improcedência. RECURSO manejado pela seguradora autora. EXAME: Responsabilidade civil objetiva amparada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 620 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Nexo de causalidade. Autora que oportunizou a inspeção administrativa ao notificar a concessionária ré, que, contudo, deixou escoar o prazo regulamentar estabelecido no art. 613, inciso II, da Resolução ANEEL 1.000/2021. Impossibilidade de exigir a guarda dos bens danificados ultrapassado o prazo de 10 dias. Dicção do art. 615 da Resolução ANEEL 1.000/2021. De todo modo, pareceres técnicos confeccionados conforme preceitos regulamentares. Provas dos autos que favorecem a seguradora, uma vez constatada a comprovação da ocorrência dos sinistros, dos danos e do nexo de causalidade entre uns e outros. Cumprimento do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Regular desembolso pela seguradora em razão da cobertura dos prejuízos aos segurados. Direito à sub-rogação comprovado. Aplicação dos arts. 346 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do E. STF. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais readequados. RECURSO PROVIDO.